Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-28.2019.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0001770-28.2019.8.14.0024
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOSÉ GENILSON TARGINO DE MEDEIROS (ADV. EDSON JESUS DA SILVA - OAB/PA Nº 25642-B) E RICARDO MARTINS BARROS/ERIBERTO DE OLIVEIRA SOUZA (DEF. PÚBLICO RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para o crime de uso quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar os apelantes como traficantes e não como meros usuários.
2. É impossível o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), quando devidamente comprovado através de certidão de antecedentes criminais o registro de condenação anterior com trânsito em julgado.
3. A primariedade não consta do rol das atenuantes genéricas do art. 65 do CP. Portanto, aplicar a benesse sem previsão legal importa em violação ao princípio da legalidade.
4. Revela-se incabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando constatado que o recorrente se dedica à atividade criminosa.
5.
Recursos conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001770-28.2019.8.14.0024
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOSÉ GENILSON TARGINO DE MEDEIROS (ADV. EDSON JESUS DA SILVA - OAB/PA Nº 25642-B) E RICARDO MARTINS BARROS/ERIBERTO DE OLIVEIRA SOUZA (DEF. PÚBLICO RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

José Genilson Targino de Medeiros (1º apelante),
por intermédio do Advogado Edson Jesus da Silva
e Ricardo Martins Barros/Eriberto de Oliveira Souza (2º apelante),
através do Defensor Público Rodrigo de Souza da Silva, interpuseram apelações, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que condenou o
primeiro
às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa e o
segundo
às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Nas razões do 1º recorrente (José Genilson Targino de Medeiros), a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do sentenciado, em razão da negativa de autoria e
¿defectibilidade probatória¿
.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como o afastamento do reconhecimento da reincidência, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O 2º recorrente (Ricardo Martins Barros/Eriberto de Oliveira Souza) pede a desclassificação do delito para o crime de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) ou para a forma privilegiada do tráfico (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)
.

Em relação à dosimetria da pena, pugnando pelo reconhecimento da ¿atenuante da primariedade¿, com reformulação da pena imposta.

O
dominus litis
rechaça as teses recursais, pleiteando a manutenção integral da sentença.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.
À revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001770-28.2019.8.14.0024
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: JOSÉ GENILSON TARGINO DE MEDEIROS (ADV. EDSON JESUS DA SILVA - OAB/PA Nº 25642-B) E
RICARDO MARTINS BARROS/ERIBERTO DE OLIVEIRA SOUZA (DEF. PÚBLICO RODRIGO SOUZA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Antes da análise do mérito dos recursos, creio ser de curial importância resgatar o relato dos fatos trazidos na denúncia:
¿Constam das anexas peças inquisitoriais, que, no dia 09/02/2019, por volta de 01h00, os denunciados foram flagrados na posse de substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
De acordo com as investigações, cerca de quinze dias antes da operação, policiais militares receberam diversas denúncias anônimas informando que os denunciados tinham alugado uma casa, local onde estariam comercializando entorpecentes.
Em diligências, os agentes realizaram campana nos arredores da residência e verificaram o grande fluxo de pessoas e, no dia dos fatos flagraram o denunciado José Genilson fumando um cigarro de maconha. Na ocasião o denunciado Eriberto adentrou correndo na casa.
No cômodo onde Eriberto estava foi encontrado um embrulho que aparentava ser a substância conhecida como `maconha¿, pesando aproximadamente 116,6 gramas.
No quarto de José Genilson foram encontrados quinze papelotes de substâncias entorpecentes prontas para a venda, sendo dois da substância `maconha¿ e treze aparentando ser `crack¿.
Além das substâncias, com José Genilson foi apreendida a quantia de R$170,00 e com Eriberto a quantia de R$ 30,00, bem como quatro aparelhos celulares na residência, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19 e 20)¿.

Delineados os fatos sobre os quais versa o processo, passo à análise dos pleitos formulados pelos apelantes.

Em relação ao pedido absolutório, anoto, de plano, que não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência (fl. 11), pelo auto de apresentação e apreensão de objeto -
¿R$ 200,00 reais, 04 aparelhos de celulares, sendo 02 Samsung, 01 LG e 01 Motorola; 121,6 gramas de erva canabis sativa; 09,2 de crack -
(fl. 22 e 23), pelo laudo Toxicológico Definitivo (fl. 108), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, que ratificam aqueles prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente.

Sobre os depoimentos tomados em Juízo, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:
¿Otacy da Silva Cardoso afirmou em juízo que estava monitorando a situação da casa, pois a população teria avisado que os denunciados estariam traficando drogas no local. De posse dessas informações, por volta da madrugada, viu José Genilson, vulgo ¿pato rouco¿, fumando maconha em frente a casa e empreenderam diligências. Durante a revista encontraram uma porção de maconha e uns papelotes que acreditava ser de crack. As drogas foram localizadas em baixo de um colchão de cama box no quarto o qual estavam as coisas de Ricardo.
A testemunha Adib Pereira do Nascimento passou em frente de uma residência de madrugada, local alvo de denúncias de traficância, e viu José Genilson fumando maconha em frente a residência. Em busca no interior da residência, encontrou maconha e crack em baixo dos colchões.
...................................................................................................................
A autoria dolosa do crime está comprovada, diante dos depoimentos das testemunhas, as quais testemunharam de forma segura e precisa, a confirmar a versão da denúncia dada pelo Ministério Público de que os denunciados cometeram de tráfico de entorpecentes, pois foram flagrados pelos policiais, na posse de 14 papelotes de crack e 01 tablete e uma porção contendo erva prensada de substância maconha. Além disso, foram encontrados os valores de R$ 170,00 (cento e setenta reais) com José Genilson e R$ 30,00 (trinta reais) com Ricardo, não havendo comprovação da origem lícita do dinheiro. Ademais, a substância encontrada e afirmada por José Genilson como sendo sua, ultrapassa o razoável para indicar que os entorpecentes seriam para consumo pessoal bem como não houve afirmação de Ricardo que o entorpecente também seria seu¿.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado André Souza dos Anjos. Acrescento, apenas, que todas
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram uníssonas, afirmando que já haviam recebido notícias da população de que os denunciados estavam traficando drogas no local
e que a defesa técnica não se desincumbiu de seus ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 156, do CPP, sendo a manutenção das condenações dos recorrentes medida impositiva.

Frisa-se, aqui, que, ao contrário do defendido no apelo do primeiro recorrente (José Genilson Targino de Medeiros) -
¿manifesta anemia probatória hospedada na demanda¿
, os depoimentos de agentes policiais - conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência -, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo-se levar em consideração a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Como se vê, as versões dos recorrentes encontram-se isoladas nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a conduta perfeitamente nos núcleos ¿
ter em depósito
¿, previstos no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo, por sinal, indiferente o fato de não terem sido flagrados em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar a infração criminosa.

Outrossim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que a droga não se destinava ao consumo pessoal,
especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente em seu poder no momento da abordagem policial, além da expressiva quantidade e variedade de substância ilícita apreendida.

Acrescento, inclusive, não haver qualquer óbice para configuração do crime de tráfico o fato dos acusados também serem usuários de drogas. Ao contrário, é de conhecimento geral que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar drogas, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento.

Por essas razões, considerando que todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar os acusados como traficantes e não como meros usuários, não comportam provimento os pleitos defensivos de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação para o delito de uso.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria da pena realizada, entendo ser pertinente, para um melhor exame das teses defensivas, transcrever a decisão combatida, na fração de interesse,
in verbis:

¿
Dosimetria quanto ao réu Jose Genilson Targino de Medeiros.
1ª Fase
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1.

A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.
Não há elementos há valorar.
2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é reincidente.
Essa circunstância será utilizada na 2ª fase de aplicação da pena para evitar bis in idem.
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal,
não há elemento a valorar.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
não há elementos há valorar.
7. As
consequências do crime
,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,

foram os inerentes ao tipo penal.
Nada tendo a se valorar.
8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime.
Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
9. A
natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06),

o produto apreendido trata-se de maconha e crack, droga de grande periculosidade social, e ainda, por tratar-se de droga diretamente ligada ao início das atividades marginais, porta de entrada para drogas mais perniciosas.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,

fixo a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 Dias Multa
.
2ª Fase
Não há circunstância atenuante.
Há circunstância agravante, pois o réu é reincidente, conforme certidão de fls.112. Aumento a pena em 01 (um) ano, passando para 07 anos e 700 Dias Multa.
3ª Fase
Não é causa de aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois pelas características do crime perpetrado e ainda em razão da reincidência do réu, os requisitos para a benesse não foram preenchidos:
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa
.
Desse modo, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena em concreta, definitiva e final em
07 anos e 700 Dias Multa.

Considerando a situação econômica do acusado, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.
.................................................................................................................
Dosimetria quanto ao réu e Ricardo Martins Barros.
1ª Fase
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1.

A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.
No caso, não há elementos há valorar.
2. Os
antecedentes criminais

tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é
primário.
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal,
não há elemento a valorar.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
não há de ser valorada negativamente.
7. As
consequências do crime
,
que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,

foram os inerentes ao tipo penal.
Nada tendo a se valorar.
8. O
comportamento da vítima

não contribuiu para o cometimento do crime.
Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.
9. A
natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06),

o produto apreendido trata-se de maconha e crack, droga de grande periculosidade social, e ainda, por tratar-se de droga diretamente ligada ao início das atividades marginais, porta de entrada para drogas mais perniciosas.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu,

fixo a pena-base em
06 anos de reclusão e 600 Dias Multa.
2ª Fase
Não há circunstância atenuante e agravante.
3ª Fase
Não é causa de aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois pelas características do crime perpetrado e ainda em razão da condenação em delito de roubo majorado, a qual apesar de não está com trânsito em julgado, obstrui o reconhecimento de bons antecedentes:
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa
.
Desse modo, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena em concreta, definitiva e final em
06 anos de reclusão e 600 Dias Multa¿.

Como destacado no relatório, os pedidos afetos à dosimetria dizem respeito ao afastamento da reincidência (1º apelante José Genilson) e ao reconhecimento da ¿atenuante da primariedade¿ e da causa especial de diminuição de pena - §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 - (2º apelante Ricardo Martins Barros/Eriberto de Oliveira Souza).

Quanto ao pleito do primeiro apelante, não há como lhe dar provimento, uma vez que, de acordo com a Certidão Judicial Criminal, o recorrente José Genilson Targino de Medeiros foi sentenciado e condenado nos autos do processo crime nº 0002857-67.2008.8.14.0024, no dia 15/01/2010, tendo o cumprimento da pena se encerrado em 06/02/2018.

Por tal razão, é descabido o pedido de redimensionamento da pena mediante o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), pois, depreende-se da certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 38/39 dos autos em apenso, que o apelante possui registro de condenação anterior com trânsito em julgado.

Da mesma forma, os pedidos feitos pelo 2º apelante (Ricardo Martins Barros/Eriberto de Oliveira Souza) - reconhecimento da ¿atenuante da primariedade¿ e da causa especial de diminuição de pena -, também não comporta provimento.

Explico.

A primariedade não consta do rol das atenuantes genéricas do art. 65 do CP. Portanto, aplicar a benesse sem previsão legal importa em violação ao princípio da legalidade. Outrossim, a abertura conferida pelo Código Penal em seu art. 66, que trata da atenuante inominada, decorre de um juízo de clemência a ser exercida pelo julgador, não realizada por este conforme sua discricionariedade.

Ademais, por questões de lógica, não há como se sustentar a primariedade do agente quando constatada a existência de antecedentes.

Por fim, é impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da minorante do §4º do art. 33 da lei 11.343/2006, pois o 2º apelante não atende aos requisitos legais, uma vez que, do que dos autos consta, este dedica-se à prática de atividades criminosas, porquanto, segundo a certidão à fl. 112 dos autos, foi condenado, no dia 02/03/2017, nos autos do processo-crime nº 0009713-04.2016.8.14.0024. (AgRg no AgRg no AREsp 1682535/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator